Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-17.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Brazlândia que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da autora, ora recorrida, em relação a dívida de R$ 9.150,00 (nove mil cento e cinquenta reais), devendo a instituição financeira recorrente suspender os descontos das parcelas sob pena de multa. Condenou, também, ao pagamento do valor de R$ 1.850,31 (um mil oitocentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), em dobro, a título de restituição.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização declaratória de inexistência do débito cumulada com danos materiais e morais, repetição do indébito e tutela de urgência. Narrou a autora que contratou cartão de crédito cumulado com empréstimo consignado com o recorrente. Solicitou emissão de boleto bancário no valor do empréstimo de R$ 9.150,00 (nove mil, cento e cinquenta reais) via aplicativo de conversa e efetuou a quitação do boleto enviado no dia 28/07/2022 (ID 43560257). Contudo, a parcela do empréstimo de R$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais) continuou sendo descontada do seu contracheque. Em contato com a instituição financeira ré foi informada de que foi vítima do “golpe de boleto falso”. Asseverou que tomou todas as precauções, pois o contato de “whatsapp” tinha a logo do respectivo banco, bem como possuía todos os seus dados financeiros. Verificou no comprovante que o beneficiário do valor pago era terceira estranha à relação, confirmando a fraude.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43562209). Contrarrazões apresentadas (ID 43562216).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (ARTS. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste, preliminarmente, na ilegitimidade da recorrente como parte no processo. E no mérito, na ausência de responsabilidade da recorrente em face do golpe aplicado e a indevida condenação na repetição de valores.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou, em preliminar, que o boleto pago pela recorrida não foi emitido pelo banco e que não houve falha de segurança. Que a autora solicitou o boleto fora dos canais de atendimento da recorrente. Pontuou que a conta de destino era de outra instituição e que a beneficiária era sujeita estranha à relação e que, portanto, estes é que deveriam constar no polo passivo.
7. Quanto ao mérito, alegou que a recorrida contratou cartão de crédito consignado e que no ato foi solicitado o pré saque, no valor de R$ 9.150, 00 (nove mil, cento e cinquenta reais e noventa centavos), não havendo o que se falar em operação de empréstimo. Asseverou que a recorrida não entrou em contato com a recorrente para pagamento do valor sacado e que o débito ainda persiste. Pontuou que não há que se falar em sua responsabilidade pelo ocorrido, pois o “golpe” ocorreu por negligência da autora que não procurou os canais oficiais da comunicação da instituição e não adotou a cautela mínima para realização de um negócio jurídico. Salientou ser indevida a condenação pela repetição dos valores das parcelas descontadas, a título de quitação do empréstimo, pois não houve qualquer contratação de consignado, tratando-se, na espécie, de modalidade de pré saque expressamente autorizado. Requereu a improcedência da ação com a reforma da sentença.
9. A legitimidade deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora é titular de cartão de crédito emitido pela instituição financeira recorrente, comprovado, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar rejeitada.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
9. Contudo, o que se verifica no caso concreto é que não houve falha na prestação de serviços pela recorrente. Está disponível para os clientes do banco, em sua página da internet, o número de telefone e os respectivos canais de atendimento. Há também, na aba institucional, um tópico sobre segurança e prevenção para que se evite fraude. Ademais, as conversas de “WhatsApp” anexadas na inicial, demonstram claramente que a autora não teve o cuidado e a vigilância necessárias, pois forneceu seu CPF, os dígitos do cartão e o “print” com o saldo de sua conta, facilitando a engenharia golpista. Ademais, mesmo que o boleto enviado pelo estelionatário tenha vindo com a logomarca do banco recorrente, a autora não se atentou que a beneficiária era terceira estranha ao contrato. Saliente-se que a recorrida conseguiu o número dos golpistas em consulta ao Google, sem acessar sequer o sítio eletrônico do banco réu e que foi ela quem fez o primeiro contato. Assim, não há como se atribuir a responsabilidade pela fraude à instituição financeira ante a negligência por parte da recorrente.
10. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, que se deu por culpa exclusiva da autora e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. Não há qualquer comprovação de vazamento de dados pessoais da consumidora, tendo sido seus dados espontaneamente informados aos fraudadores.
11. Afastada a condenação pela repetição do indébito, sendo legítima a cobrança das parcelas em atraso do contrato entabulado entre as partes.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Súmula de julgamento que servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.